Tribunal: TJDFT
Processo: 0706865-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS. REVERSÃO A FAVOR DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO. COMPROVAÇÃO EM CONTRÁRIO. ÔNUS DA PARTE CONTRÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Divórcio c/c Partilha c/c Alimentos e a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir quais dívidas são passíveis de serem incluídas na partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As dívidas contraídas durante a constância do casamento presumem-se em benefício da família, de forma que, em regra, voltam-se ao interesse do casal e da família, favorecendo não apenas o devedor, mas toda a entidade familiar. Assim, impõe-se a quem alega provar a existência do débito partilhável contraído durante a relação conjugal e ao outro o ônus de demonstrar que os recursos alçados serviram tão somente aos interesses de quem os convencionou.
4. No caso dos autos, as dívidas contraídas pelo apelado decorrentes de empréstimos foram devidamente demonstradas por este, não tendo a apelante logrado êxito em demonstrar que tais dívidas não foram revertidas em proveito da entidade familiar. Por esse motivo, imperiosa a manutenção da sentença que determinou a partilha das dívidas contraídas.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.658 a 1.666; Código de Processo Civil, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1957646 de relatoria da Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção na 6a Turma Cível.